Tribunal: TJMT
Processo: 1003240-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003240-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EMILIO DA CRUZ - CPF: 265.909.991-04 (APELADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇAS DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – NECESSIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se não há irregularidades ou vazamentos na residência, bem como tendo a perícia atestado o consumo maior do que realmente necessita uma residência simples, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo havia entre as partes, estando patente a hipossuficiência da consumidora na espécie.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.

Comprovada a cobrança irregular na fatura de água e esgoto, impõe-se a restituição de valores eventualmente pagos à maior. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples porque não há comprovação da má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CAB CUIABÁ S. A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO visando reformar a sentença de ID. 40695056, proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1003240-44.2018.8.11.0041, movida por EMILIO DA CRUZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos e determinar o refaturamento do período pela média de consumo dos 03 (três) meses anteriores aos fatos discutidos nos autos. Condenou a ré/recorrente na restituição em dobro do que efetivamente foi pago acima da média dos meses anteriores, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 40695059, a recorrente sustenta a legalidade da cobrança da tarifa de água e esgoto apurada a partir da leitura do hidrômetro da parte autora, inclusive porque a perícia não atesta qualquer anormalidade aparente o aparelho.

Assevera a inexistência de ato ilícito e do consequente dano moral indenizável.

No mais, discorre sobre a impossibilidade de restituição em dobro, haja vista que não foi reconhecida a má fé da concessionária ao realizar a cobrança com base nos valores indicados no hidrômetro do consumidor.

Forte nestes argumentos, pede a reforma da sentença e a improcedência total da ação; sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório e o afastamento da restituição do indébito em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 40695063, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Na hipótese, a parte autora questiona as cobranças desde abril/2015 até janeiro/2018, argumentando que desde a troca do hidrômetro em março/2015 os valores das faturas aumentaram abruptamente.

Foi realizada perícia no hidrômetro com a seguinte conclusão (Id. 18253371):

“Aceito como normal, para uma economia residencial com uma família de até 4 pessoas, consumos mensais da ordem de 10 a 20 m3/mês.

A inspeção no hidrômetro foi realizada para verificar se existe vazamento não visível:

- Vazamentos em válvula hidra do banheiro: estava regulada, não havendo desperdício de água, ou seja, não estava soltando um pequeno fio de água o tempo todo.

- Cotovelo do vaso sanitário: como há passagem de muita água, é importante que esteja sempre em perfeitas condições, e não apresentava nem um problema.

- Torneira pingando: todas as torneiras da casa estavam com boa vedação.

- Registros: na casa existe apenas o registro do hidrômetro e da caixa d’água, e os dois apresentaram boa vedação.

- Infiltrações provenientes de cano quebrado no chão e parede: não foi detectado nem um vazamento aparente na casa.

Foram fechadas todas as torneiras, boia da caixa d’água travada e certificado que não havia mais nem um ponto de saída de água aberto. Foi aberto o registro do hidrômetro e o relógio permaneceu parado enquanto não havia ponto de saída de água aberto.

Em seguida foi liberado a boia da caixa d’água e o relógio começou a girar, registrando o consumo d’água.

Verificou-se também que não havia ar acumulado nos canos.

Conclui-se que: Na data da vistoria, não foi detectado vazamento no hidrômetro e nem na tubulação que distribui água para a residência.

O consumo de água na casa está entre 34,5 m3/mês, com o aumento de m3, a tarifa além de sofrer reajustes anuais, ela mudou 2 faixas em relação ao volume de água em m3 e valor por m3
”
(contêm grifos no original).

Ao responder alguns quesitos, o
expert
foi claro ao informar as características do imóvel,
verbis
:

“3.1.3 - Queira a Sr. Perito informar se há medição de consumo superior ou diferente do efetivamente consumido?

A residência é simples, tem apenas um banheiro, um tanque para lavar roupa e uma pia na cozinha para lavar louça. Nos fundos da casa, o proprietário colocou uma caixa d’água no chão onde a usa como reservatório para diminuir o consumo da água. Segundo o proprietário, enche a caixa de 2 em 2 dias.

O consumo para o tamanho da residência e o número de pessoas, deveria ser menor do que está sendo registrado hoje.

[...].

3.1.6 - Queira a Sr. Perito informar se há sinais de vazamento de água?

Aparentemente encontra-se em perfeito estado. Contudo devido ao elevado consumo ainda registrado pelo medidor, pode ter algum vazamento ou consumo não diagnosticado na perícia”
(contêm destaques no original)

Conforme bem consignado pelo o Juízo sentenciante, pelo histórico de consumo da parte autora, vê-se que em 2014 a requerida efetuava cobrança nos valores de R$42,39, R$77,83, R$197,21; até março/2015 era R$176,41; a partir de abril/2015 foi para R$262,49, R$329,63; em 2016 em diante para R$424,41, R$503,32, R$408,22, R$443,14, etc. (Id.13597485).

Percebe-se assim um aumento considerável a partir de março/2015, o que, somado ao fato de a perícia atestar a divergência entre ao consumo médio de água para residências simples e de 4 pessoas, com é o caso dos autos, a informação da ré de que há regularidade nas cobranças não merece prosperar. Devidamente citada nos autos, a concessionária de água deixou de fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual carrega pela distribuição probatória tratada no art. 373, II, do CPC.

Portanto,
agiu bem a sentença que declarou inexistência do débito apontado nos autos
e determinou o refaturamento de acordo com a média dos últimos 03 (três) meses anteriores aos fatos discutidos nos autos.

Quanto ao dano moral, é cediço que a responsabilidade civil da empresa ré é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço.

Neste sentido, o disposto no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam".

III - a época em que foi fornecido.”

Frise-se, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Neste sentido, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a concessionária está cobrando valores por serviços não prestados.

Assim, resta patente a obrigação da recorrente, em reparar moralmente a recorrida, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, dada a inferência lógica do transtorno causado e a ofensa à honra causada pela suspensão indevida do fornecimento de água.

A propósito, colaciono os arestos bem utilizados na sentença,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no Ag 1331805/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 28/11/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança.
2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
(Apelação Cível No 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012).

Caracterizado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório, cuja minoração é pretendida no apelo.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como, a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que a condenação por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que o valor fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais é satisfatório, considerando as particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como por preservar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

No entanto,
a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento
. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Logo, a sentença deve ser modificada no ponto
, a fim de que os valores cobrados indevidamente à maior sejam restituídos da forma simples
, mantendo os critérios de compensação indicados na sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples.

Inaplicável a § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020